Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-52.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005027-52.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WELITON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 067.935.441-79 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005027-52.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1005027-52.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Brasil S.A.

Recorrida
:
Weliton dos Santos Rodrigues

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 516, II, DO CPC E DO ARTIGO 52, II E V, DA LEI 9.099/95 – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É inadmissível a extinção do processo sem resolução do mérito em fase de cumprimento de sentença, pois contraria os princípios da efetividade processual e da celeridade dos Juizados Especiais. O cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão em primeira instância, conforme o artigo 516, II, do CPC, e o artigo 52, II e V, da Lei 9.099/95, que garantem a competência do juízo que prolatou a sentença para a execução e o pleno direito do credor à satisfação de seu crédito. Ao desconsiderar esses dispositivos, a sentença deve ser anulada, assegurando-se o prosseguimento da execução no juízo competente. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de observância dessas normas para evitar extinção indevida do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005027-52.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1005027-52.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Brasil S.A.

Recorrida
:
Weliton dos Santos Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
1° Juizado Especial Civel de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 251398695):

julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 8º, §1º, cumulado com o artigo 51, II, ambos da Lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251398701):

defende a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao cumprimento/execução de sentença.

Contrarrazões
(Id. 251398706)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005027-52.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1005027-52.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Brasil S.A.

Recorrida
:
Weliton dos Santos Rodrigues

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso interposto por Banco do Brasil por meio do qual
pretende a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos artigo 8º, §1º, cumulado com o artigo 51, II, ambos da Lei 9.099/95.

O conjunto probatório revela que processo se encontra em fase de cumprimento de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor executado, ora recorrido em litigância de má-fé.

Diante disso, o banco recorrente requereu o cumprimento da sentença, para execução do valor da multa por litigância de má-fé, todavia, o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a ilegitimidade do banco em propor ação no âmbito dos Juizados Especiais.

No entanto, se o feito encontra-se na fase de cumprimento da sentença, não é cabível sua extinção sem resolução do mérito, pois prevalece o interesse do credor.

Além disso, o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que decidiu a causa em primeira instância, como estabelece o artigo 516, inciso II, do CPC.

“
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-à perante: II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.

Do mesmo modo o artigo 52, II e V da Lei 9.099 estabele que “A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial;

(...)

V - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;

A próposito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 3º, § 1º, I, DA LEI 9.099/95, C/C ART. 516, II, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA EXECUTAR O PRÓPRIO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada ( RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/08/2011)
. 2. Embora o parágrafo único do artigo 516 do CPC/2015 autorize o exequente a ajuizar o cumprimento de sentença no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer, trata-se de uma faculdade da parte que deve ser devidamente motivada. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2138477 GO 2022/0160256-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS QUE SE PROCESSA NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais processar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária, no primeiro grau de jurisdição, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, salvo se outro for o Juízo escolhido pelo exequente, nos estritos termos legais dispostos nos arts. 516 do CPC/2015
e 24, § 1º, do Estatuto da OAB, ainda que o feito principal - do qual se originou a verba honorária - tenha tramitado perante Juízo de vara especializada. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2027063 MS 2022/0291495-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSA QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL. MANUTENÇÃO NO MESMO JUÍZO NA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DA SUSCITANTE. -
O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição", nos termos do art. 516, II, do CPC, que reproduz o texto do CPC/73 revogado.
Assim, aplica-se a regra da perpetuação da jurisdição, segundo a qual a competência se determina no momento da propositura da demanda, nos termos do art. 43 do CPC. (TJ-MG - CC: 10000220602155000 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

Portanto, o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que decidiu a causa, conforme estabelece o princípio da celeridade e economia processual que rege os Juizados Especiais. Assim, a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos para o regular processamento.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 09/12/2024